Tribunal: STF
Processo: ARE 1445873
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DO PARQUET. 



    1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL garantiu a autonomia funcional, administrativa e orçamentária do MINISTÉRIO PÚBLICO em seu art. 127, §§ 2º e 3º (§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. § 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias).



    2. O acórdão recorrido, ao garantir a autonomia administrativa e orçamentária do Ministério Público, agiu em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.